Tribunal: TJES
Processo: 5005548-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005548-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

APELADO: EDSON GOMES MESSIAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA LEVANTADA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE (AMS) DA PETROBRÁS. PLANO INSTITUÍDO EM ACORDO COLETIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1)
In casu,
o embargante apresenta argumento que sequer foi trazido à baila em seu recurso de apelação, qual seja: a competência da Justiça do Trabalho julgar o presente feito, visto tratar-se de benefício instituído em acordo coletivo. Apesar disso, é assente na jurisprudência dos Tribunais que a incompetência em razão da matéria, por tratar-se de hipótese de incompetência absoluta, é questão de ordem pública, portanto, passível de alegação e reconhecimento, inclusive
ex officio
, em qualquer momento ou grau de jurisdição.

2)
Sobre o ponto em discussão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Incidente de Assunção de Competência, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por usuários do Programa Multidiscliplinar à Saúde mantido e operado pela Petrobrás para seus empregados, aposentados e pensionistas, nos termos das cláusulas estabelecidas em consolidação coletiva de trabalho.

3)
Entende-se, nesse sentido, que a Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobrás distingue-se do seguro de saúde, vez que é direcionada exclusivamente aos empregados da Petrobrás, os quais contribuem para o custeio do programa, sem que este vise ao lucro.

4)
O presente caso trata de ação movida por aposentado conveniado ao PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE (AMS) DA PETROBRÁS, discutindo as obrigações de cobertura do plano, sendo que tal plano for instituído em acordo coletivo, hipótese que atrai a competência Justiça do Trabalho, conforme a jurisprudência pacífica do STJ. Assim sendo, embora não tenha havido omissão no Acórdão embargado em relação aos pontos aduzidos no apelo, a alegação de incompetência ora levantada consiste em matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase processual.

5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
(ID 7369926)

em face de v. Acórdão deste Órgão Colegiado (ID 7262737) que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto e lhe negou provimento.

Contrarrazões do embargado
EDSON GOMES MESSIAS
no ID 7620388, pugnando pelo não conhecimento ou, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
(ID 7369926)

em face de v. Acórdão deste Órgão Colegiado (ID 7262737) que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto e lhe negou provimento.

Alega a embargante, em resumo,
(i)
omissão/contradição no Acórdão, visto que é competência da Justiça do Trabalho julgar o presente feito, por tratar-se de benefício instituído em acordo coletivo; conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelecido no RESP 1.799.343/SP (acórdão publicado no DJ do dia 18.3.2020, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrigui): "Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador”;
(ii)
omissão do acórdão, pois o tratamento pedido no caso está fora da lista do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS por ser “OffLabel” e não preenche os requisitos legais para sua ampliação e, consequentemente, custeio/cobertura pela operadora Ré.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nada obstante, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o
"julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão"
, ou seja, o julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1ª Seção. Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

In casu,
o embargante apresenta argumento que sequer foi trazido à baila em seu recurso de apelação, qual seja: a competência da Justiça do Trabalho julgar o presente feito, visto tratar-se de benefício instituído em acordo coletivo.

Apesar disso, é assente na jurisprudência dos Tribunais que a incompetência em razão da matéria, por tratar-se de hipótese de incompetência absoluta, é questão de ordem pública, portanto, passível de alegação e reconhecimento, inclusive
ex officio
, em qualquer momento ou grau de jurisdição.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP N.º 513/2010, CONVERTIDA NA LEI N.º 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE N.º 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL.

1. A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em recurso especial.

2. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente.
3. Na hipótese dos autos, conforme determinado no julgado singular, os autos deverão retornar à instância de origem em razão do reconhecimento da competência da Justiça Federal. 4. Com efeito, havendo necessidade de apreciação de questões fáticas, necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto em recurso especial não se admite o exame de tais questões. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1746065 SP 2018/0137507-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Sobre o ponto em discussão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Incidente de Assunção de Competência, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por usuários do Programa Multidiscliplinar à Saúde mantido e operado pela Petrobrás para seus empregados, aposentados e pensionistas, nos termos das cláusulas estabelecidas em consolidação coletiva de trabalho:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017.

2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva.

3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda.

4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial,
exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp n. 1.799.343/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 18/3/2020.)

AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PETROBRÁS. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE - AMS. BENEFÍCIO DISCIPLINADO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP 1.799.343/SP.

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por usuários do Programa Multidiscliplinar à Saúde, mantido e operado pela Petrobrás para seus empregados, aposentados e pensionistas, nos termos das cláusulas estabelecidas em consolidação coletiva de trabalho. Precedentes específicas da Segunda Seção.

2. Tese fixada pela Segunda Seção no Incidente de Assunção de Competência no RESP 1.799.343/SP (acórdão publicado no DJ do dia 18.3.2020, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrigui):

"Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador."

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no CC n. 146.222/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS) é oferecido pela Petrobrás a seus empregados, aposentados e pensionistas consoante as disposições estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho. É, portanto, competente para conhecer do eventual descumprimento dessa norma o juízo trabalhista. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.309.887/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

Entende-se, nesse sentido, que a Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobrás distingue-se do seguro de saúde, vez que é direcionada exclusivamente aos empregados da Petrobrás, os quais contribuem para o custeio do programa, sem que este vise ao lucro.

Vejam-se outros precedentes dos Tribunais pátrios, em casos análogos ao presente:

Apelação – Plano de saúde - Obrigação de fazer - Pretensão do Autor de obrigar a ré no custeio de transfusão – Ação que versa sobre cobertura de despesas hospitalares por plano de saúde, na modalidade de autogestão, previsto em convenção coletiva de trabalho - Norma de natureza trabalhista - Prestação de serviços pelo próprio empregador - Plano de assistência multidisciplinar à saúde – AMS da Petrobrás. Controvérsia deve ser dirimida pela Justiça do Trabalho - Precedente jurisprudencial do STJ (IAC 5) e deste Tribunal de Justiça - Sentença anulada, com remessa do processo à Justiça do Trabalho – Recurso provido, com observação.

(TJ-SP - AC: 11143528120198260100 SP 1114352-81.2019.8.26.0100, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 11/08/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021)

PETROBRÁS. RESTABELECIMENTO DO SEGURO-SAÚDE. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Em sendo fato incontroverso nos autos que a AMS - Assistência Multidisciplinar de Saúde - é benefício de cunho trabalhista concedido pela Petrobras e assegurado por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, oferecendo serviços de assistência à saúde nas áreas médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica a todos os empregados, inclusive impatriados, aposentados, pensionistas, anistiados pela Lei n. 10.559/2002 e seus respectivos dependentes, impõe-se a conclusão quanto à competência material da Justiça do Trabalho para processar e instruir o feito. Apelo obreiro provido.

(TRT-1 - RO: 01010530320195010035 RJ, Relator: ROSANA SALIM VILLELA TRAVESEDO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: 20/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PETROBRÁS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - MAS. PROGRAMA DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA ACOLHIDA PROVIDO. UNÂNIME.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as questões referentes ao Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS), oferecido pela Petrobras a seus empregados, aposentados e pensionistas, são julgadas pela Justiça laboral, pois suas disposições são oriundas de Convenção Coletiva de Trabalho. Diante da possibilidade de a lide originária estar tramitando em juízo absolutamente incompetente, o declínio da competência para Justiça do Trabalho se impõe, com a ressalva de que ficam mantidos os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente.

(TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201900805469 nº único 0001697-25.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 23/04/2019)

Direito Constitucional. Competência. Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS). Benefício de implementação interna da Petrobras. Autor que é ex-empregado da ré. Controvérsia acerca de negativa de internação hospitalar. Regramento do plano de assistência médica fundado em acordos coletivos de trabalho entre a ré e os sindicatos de seus empregados. Eventual dissídio quanto ao plano de assistência médica está intimamente ligado aos próprios acordos coletivos de trabalho. Artigo 114 da Constituição Federal e artigo 625 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Declínio de competência para a Justiça do Trabalho.
Observância do disposto no art. 64, § 4º do CPC. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00493606920188190000, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 06/02/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

O presente caso trata de ação movida por
EDSON GOMES MESSIAS,
aposentado conveniado ao
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE (AMS) DA PETROBRÁS,
discutindo as obrigações de cobertura do plano, sendo que tal plano for instituído em acordo coletivo, hipótese que atrai a competência Justiça do Trabalho, conforme a jurisprudência pacífica do STJ.

Assim sendo, embora não tenha havido omissão no Acórdão embargado em relação aos pontos aduzidos no apelo, a alegação de incompetência ora levantada consiste em matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase processual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos
pela
ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAÚDE - APS
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, reformando o Acórdão embargado, anular a Sentença objurgada,
reconhecendo a incompetência em razão da matéria desta Justiça Estadual e determinando a remessa do feito para a Justiça do Trabalho, porém, mantendo os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar